Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706459-90.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL BORGES DOS SANTOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Manoel Borges dos Santos contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 68473494) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Bradesco Saúde S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos: (...) Razão não assiste ao advogado do autor falecido, sobretudo porque com o óbito de seu cliente e a manifestação de não haver sucessão processual pelos herdeiros remete à extinção por carência de interesse processual, bem como é causa de extinção pelo falecimento do requerente. Dito isso, quanto aos honorários, não vislumbro a incontroversa certeza da confirmação da tutela de urgência defendida pelo causídico, sendo certo que a simples realização do procedimento em atendimento ao pleito antecipatório por si só não remete à condenação em honorários em desfavor da ré. De se ver que não há, nesse caso, como atribuir à ré o fato de que esta tenha dado causa ao ajuizamento da ação, questão que poderia ser verificada somente com o mérito da demanda, ao que o ônus sucumbencial subsistirá para a parte autora. Vejamos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. No caso concreto, é necessário suprir a omissão no acórdão embargado, com efeitos infringentes. 3. Sobrevindo o óbito da parte autora e tratando-se de demanda de natureza personalíssima, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse processual. 4. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais nas ações em que há perda superveniente do objeto, adotou como regra o princípio da causalidade e estabeleceu que "os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo" (art. 85, § 10, do CPC). 5. Embargos de Declaração providos em parte. Decisão unânime. (Acórdão 1886554, 07083300420228070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, extingo o feito sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, VI (perda superveniente de interesse) e IX, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, não havendo que se falar na aplicação por equidade, já que estabelecido o valor da causa com base no art. 292, § 2o, do CPC. Revogo a decisão antecipatória, já que também consequente da perda de objeto da ação. Suspendo a cobrança acima, pelo prazo de 5 anos, eis que beneficiária a parte da gratuidade da justiça neste feito e por não ter deixado bens a inventariar. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Contra a sentença, o autor opôs embargos de declaração (Id 68473496), que foram rejeitados (Id 68473501). Inconformado, recorre da sentença. Em razões recursais (Id 68473503), sustenta, em suma, se tratar de ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir o plano de saúde a custear ao autor tratamento de nutrição parenteral. Esclarece ter o autor falecido no curso da demanda e os herdeiros manifestado desinteresse em prosseguir quanto ao pedido de danos morais, o que acarretou na extinção do processo por perda superveniente do objeto. Afirma persistir o interesse em relação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo a sentença se equivocado em condenar o ora apelante ao pagamento da referida verba, o que, no seu entender, viola o art. 85, § 10o, do CPC e o princípio da causalidade, porquanto foi a apelada quem deu causa ao processo ao negar, de forma injusta, tratamento essencial ao apelante. Cita julgados para robustecer sua tese. Ao final, pede: Ante o exposto, requer o provimento da apelação, nos termos do art. 932, V, do CPC, de forma que a sentença de primeiro grau seja integralmente reformada para (i) condenar a apelada à sucumbência, pelo menos, sobre o proveito econômico da causa, consubstanciado no valor do tratamento custeado pela operadora, em consideração ao art. 85, §10o, do Código de Processo Civil, ao verbete no 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento firmado por ocasião do Recurso Especial no 1.452.840/SP, julgado sob a égide dos repetitivos (tema 872) e (ii) anular a condenação do apelante. Informa que deixa de recolher o preparo recursal em razão do benefício da Justiça gratuita. Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade de justiça (Id 68473445). Em contrarrazões (Id 68473505), o apelado pugna, em suma, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o apelo interposto não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque o apelante não regularizou sua representação processual. Explico. Por decisão catalogada no Id 68473477, proferida em 25/1/2024, em que fora constatado o falecimento do autor, determinou o juízo de origem a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, até que o apelante regularizasse a representação processual, ajustando o polo ativo em atendimento ao art. 313, I e § 2o, II, do CPC, que assim estabelece: “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. O apelante, por meio de seus causídicos, em petição catalogada ao Id 68473479, de 26/2/2024, informou que “os herdeiros do autor não têm interesse em seguir com a demanda relativamente ao último requerimento, o que afasta a necessidade de substituição processual, nos termos dos arts. 110 e 113 do CPC. Isso posto, a medida que se impõe, ante a perda superveniente do objeto pela morte do autor, é a extinção do feito e seu arquivamento”. O juízo de origem, por sua vez, em 19/6/2024, em atendimento ao princípio de cooperação processual, novamente intimou o apelante para que efetuasse a sucessão ativa, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizando a representação processual (Id 68473484). Veja-se: O advogado do autor falecido informou que os herdeiros não possuem interesse no prosseguimento do feito, tanto é que não se habilitaram para fins de sucessão processual, o que remete à extinção com fundamento nos incisos VI e IX do art. 485 do CPC. Neste contexto, advirto o autor que caso subsista interesse no prosseguimento do feito, para fins de julgamento do mérito, deverá promover a seu critério a sucessão ativa com a indicação dos herdeiros e da devida qualificação, a fim de que sejam chamados ao processo. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Contudo, ao novo comando mais uma vez não atendeu o apelante, sendo certificado, ao Id 68473486, o transcurso do prazo sem cumprimento. Em razão desse descumprimento e falta de regularização, corretamente o juízo de origem sentenciou o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual e, consequentemente, perda do objeto da ação, devido ao falecimento do autor. Ora, percebe-se que o apelante, apesar da ressalva feita por seus causídicos quanto à necessidade de debate sobre honorários sucumbenciais, não atendeu aos comandos exarados nas decisões de Ids 68473477 e 68473484 que, por duas vezes, buscaram a regularização do polo ativo, o que lhe permitiria prosseguir no debate em relação à questão ressalvada. Ao contrário, permaneceu inerte, fazendo precluir a faculdade de comprovar a regularização de sua representação processual. Operou-se, pois, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Dessarte, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo recorrente implica no não conhecimento do recurso, dada a ausência de regularização processual. Sobre o tema, colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. APELANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. RECURSO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 37 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 2. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 13). 3. O implemento, em branco, do interregno assinado à parte recorrente para regularizar sua representação processual enseja o aperfeiçoamento da preclusão da faculdade que lhe era resguardada, determinando que ao recurso seja negado seguimento por padecer de pressuposto objetivo de recorribilidade atinado com a necessidade de ser subscrito por procurador devidamente constituído, não se afigurando provido de suporte ser desconsiderado o fato processual com lastro em apresentação intempestiva da procuração sem qualquer justificativa para o atraso, por não se afigurar apta a ilidir os efeitos da preclusão que se aperfeiçoara e infirmar a decisão nela lastreada. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 870018, 20130610087749APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 5/6/2015. Pág.: 148) - grifos nossos No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO. SÚMULA 115 DO STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE APENAS CONDICIONOU SUA MAJORAÇÃO EM CASO DE PRÉVIA FIXAÇÃO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em razão da preclusão consumativa. 1.1. A parte, mesmo devidamente intimada, não atendeu a determinação de regularização da representação processual, nem apresentou justificativa plausível em relação ao prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015. 1.2. De fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior. O entendimento uniforme é de que cabe ao recorrente diligenciar, nos autos do recurso a ser julgado nesta Corte, a regularidade da representação processual mediante a juntada do respectivo instrumento de mandato e da cadeia de substabelecimentos existente, passada ao subscritor da peça recursal. Sem isso, não se pode, de fato, conhecer do recurso" (AgInt nos EAREsp 416.557/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 7/10/2016). 2. Acórdão estadual proferido no julgamento de apelação interposta contra sentença que, ao reconhecer a procedência de uma impugnação ao deferimento de assistência judiciária gratuita, expressamente dispôs não caber condenação ao pagamento de honorários advocatícios por se tratar de mero incidente processual. Diante dessa circunstância, ao caso não tem aplicação a majoração de honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 2.1. Na espécie, observa-se que a decisão proferida pela Presidência desta Corte realmente dispôs sobre a majoração, mas apenas na hipótese de haver "prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem", daí que, como não houve o anterior arbitramento, carece o agravante, nesse particular, de interesse recursal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1192275 RS 2017/0274296-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019) - grifos nossos Por conseguinte, a inércia do apelante, mesmo após devidamente cientificado, inviabilizou o conhecimento do recurso, haja vista a ausência de pressuposto processual de admissibilidade, nos termos supracitados. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento na falta de regularização processual. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora